Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CIRCUNTANCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade quando já concedido na sentença.

2. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante e do depoimento dos policiais.

3. Demonstrando-se que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade e que possui diversas passagens por atos infracionais anteriores, inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).

4. A fundamentação genérica sobre efeitos devastadores das drogas e a natureza da droga, sem menção à quantidade, é insuficiente para a avaliação desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

5. Deve ser concedida, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.